Tribunal: TJDFT
Processo: 0004553-81.2015.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). EMENDATIO LIBELI. CONDENAÇÃO POR INCURSÃO NO ART. 232 DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. DENÚNCIA RECEBIDA PARCIALMENTE. CRIME ÚNICO. DECOTADA A CONTINUIDADE DELITIVA. RECLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL AFASTADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEUTRA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PLEITEADA PELO PARQUET. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

1. Demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial o depoimento da vítima colhido em Juízo, que o acusado intencionalmente a submeteu a constrangimento, enquanto ela estava sob a sua autoridade e vigilância, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Nos crimes perpetrados geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça, “Comprovado que os atos praticados pelo réu foram superficiais e breves, consistentes em tocar as partes íntimas das vítimas sobre a vestimenta, é de ser mantida a desclassificação do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, para a infração penal do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente.” (Acórdão 1276367, 00038869020188070006, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 29/8/2020).

4. Os limites traçados pela decisão que recebeu parcialmente a denúncia desautorizam o reconhecimento de mais de um crime. Não obstante o Ministério Público – ao narrar o 1o fato na denúncia – ter indicado que o acusado apalpou sobre as vestes a genitália da vítima 2 (duas) vezes, verifica-se que os 2 (dois) toques ocorreram no mesmo contexto fático, ou seja, um toque seguido do outro. Os 2 (dois) toques relatados pela vítima, portanto, redundaram em uma única violação ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 232 do ECA.

5. A vulnerabilidade, a idade da vítima, as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como o abalo psicológico causado à vítima, não destoam dos limites inerentes ao tipo penal, logo não autorizam o incremento da pena-base.

6. Adota-se como razoável agravamento da pena, na 2a fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção.

7. O Ministério Público tem legitimidade para postular na denúncia valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima.

8. Não há falar em redução do valor mínimo fixado a título de compensação dos danos morais causados à vítima, porquanto se mostra razoável e proporcional.

9. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Precedente.

10. Apelações criminais conhecidas. Desprovida a do Ministério Público e parcialmente provida a da Defesa.

11. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme redação dos artigos 109, VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.